Tribunal: TJSP
Processo: 0087984-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que acolheu a impugnação apresentada, julgou extinto o cumprimento de sentença e atribuiu ao exequente os ônus sucumbenciais – Recurso do exequente - Prévio pagamento por parte do devedor – Quitação de todos os valores devidos demonstrada - Correta a imputação ao exequente do enfrentamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que foi ele quem deu

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença – Sentença que acolheu a impugnação apresentada, julgou extinto o cumprimento de sentença e atribuiu ao exequente os ônus sucumbenciais – Recurso do exequente - Prévio pagamento por parte do devedor – Quitação de todos os valores devidos demonstrada - Correta a imputação ao exequente do enfrentamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que foi ele quem deu causa à instauração do presente feito desnecessariamente – Princípio da causalidade - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes desta Corte e da Corte Superior - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0087984-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
MIRANDA CARVALHO DE FREITAS, é apelada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0087984-52.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO N.: 0087984-52.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANDRÉ MIRANDA CARVALHO DE FREITAS
APELADO: BANCO SAFRA S/A
VOTO N. 10532
APELAÇÃO
Cumprimento de sentença
Sentença que
acolheu a impugnação apresentada, julgou extinto o
cumprimento de sentença e atribuiu ao exequente os ônus
sucumbenciais Recurso do exequente - Prévio pagamento por
parte do devedor Quitação de todos os valores devidos
demonstrada - Correta a imputação ao exequente do
enfrentamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que foi ele
quem deu causa à instauração do presente feito
desnecessariamente Princípio da causalidade - Sentença que
deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos
moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes desta Corte e da
Corte
Superior
-
Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANDRÉ MIRANDA
CARVALHO DE FREITAS contra a r. sentença de fls. 44, que acolheu a impugnação
apresentada e, via de consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença, tendo
em vista o prévio pagamento por parte da devedora. Em razão da sucumbência,
condenou a exequente ao enfrentamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor cobrado nestes autos.
O exequente recorre às fls. 46/49, aduzindo que: 1. Foi induzido a
erro pelo executado, uma vez que este juntou guia de depósito “sem qualquer planilha
que demonstrasse os valores incluídos”. Dessa forma, acreditou que o montante
compreendia “apenas a quantia devida atualizada” (fls. 48); 2. “Competia ao apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0087984-52.2019.8.26.0100 -Voto no
3
descrever a que se referia o crédito, pormenorizando valores e índices de correção” (fls.
48); 3. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 52/60.
É o relatório.
GRANJA DOS IPÊS LTDA. ME ajuizou ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de BANCO SAFRA
S/A, pleiteando a condenação do réu: (i) a proceder o encerramento da conta
indevidamente aberta, bem como a baixa definitiva das anotações desabonadoras
efetivadas erroneamente; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais.
Sobreveio a sentença copiada às fls. 09/13 que julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados para condenar o réu a: (1) “encerrar a conta-
corrente e todos os contratos verados nos autos, sem qualquer ônus para a autora,
providenciando a baixa definitiva das anotações desabonadoras em seus registros
internos”; (2) “pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de
R$ 17.500,00”.
Esta relatoria proferiu Acórdão (cópia às fls. 14/26), transitado em
julgado aos 30.11.2018, reformando em parte a sentença apenas “para reduzir a
condenação do réu à soma de R$ 10.000,00” (fls. 26).
Em 12.12.2019, o patrono da empresa autora, ANDRÉ MIRANDA
CARVALHO DE FREITAS, deu início ao cumprimento de sentença, sob o argumento de
que o réu não havia depositado a cifra referente aos honorários advocatícios (20%
sobre o valor atualizado da condenação).
O executado, por sua vez, apresentou impugnação defendendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0087984-52.2019.8.26.0100 -Voto no
4
toda a dívida já estava quitada e que o cumprimento de sentença deveria ser extinto.
Sobreveio, então, a r. sentença que julgou extinto o feito e atribuiu
ao exequente os ônus sucumbenciais.
Feito esse introito, tem-se que a irresignação recursal não vinga.
Pois bem; a r. sentença deve ser mantida integralmente, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno desta Colenda Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Dentre outros julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel. Des.
Mendes Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des. Elliot Akel,
1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara,
j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, j.
20.5.2010; Apel. n. 991000213891, Rel. Des.Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, j.
09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a viabilidade
do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no 'decisum'” (cf.STJ, REsp n. 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
j. 21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0087984-52.2019.8.26.0100 -Voto no
5
01.12.2003).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum apelado
e que se circunscrevem aos seguintes:
“A impugnação merece ser acolhida.
Conforme se verifica dos autos principais, o impugnante,
de fato, cumpriu com a sua obrigação, depositando os
valores devidos (fls. 206), com os quais concordou a parte
exequente (fls. 210), restando a ação extinta pela
satisfação da obrigação (fls. 212), transitando em julgado
em 08/03/2019 (fls. 214), momento, inclusive, anterior ao
peticionamento do presente incidente de cumprimento de
sentença.
Dessa forma, não há o que se falar em saldo credor por
parte do exequente.
Ante o exposto, ACOLHO a tese apresentada pelo
impugnante, BANCO SAFRA S/A, e rejeito o presente
incidente de cumprimento de sentença com base nos
artigos 924, I e 485, V, ambos do CPC.
Sucumbente, e em razão do princípio da causalidade,
condeno o exequente ao pagamento de honorários em
favor dos patronos do executado BANCO SAFRA S/A, que
fixo em 10% do proveito econômico obtido”.
Ora, como bem pontuado pela r. sentença, o banco requerido logrou
comprovar o depósito da integralidade dos valores devidos (honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0087984-52.2019.8.26.0100 -Voto no
6
valor da condenação e cifra referente às despesas e custas processuais fls. 32).
Portanto, se não ocorreu a detecção do pagamento, isso, por óbvio,
não deve ser atribuído a quem pagou, mas sim, a quem recebeu e não foi capaz de
perceber, ao longo de quase um ano (do trânsito em julgado do Acórdão até a
instauração do cumprimento de sentença), a quitação.
Frise-se que o Banco não era obrigado a juntar planilha
demonstrando detalhadamente a que o valor depositado se referia, ainda mais se
considerado o fato de que a parte autora do feito principal concordou com o depósito
efetuado (cópia às fls. 37).
Justamente por isso, correta a imputação ao exequente do
enfrentamento dos ônus sucumbenciais.
Nessa ordem, a justa distribuição dos encargos e dos honorários
deve se pautar não somente pelo princípio da sucumbência, que subiste prestigiado
em relação à extinção do feito, mas também pelo princípio da causalidade, pois que o
patrono da autora da ação originária ajuizou demanda judiciária desnecessariamente.
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Dado o desprovimento do recurso do exequente, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ele suportar os honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC/2015), arbitrados no patamar de 5% sobre a mesma base de
cálculo utilizada em Primeiro grau.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0087984-52.2019.8.26.0100 -Voto no
7
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica